Tribunal: TJDFT
Processo: 0765859-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIAL – GAEE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE DOCÊNCIA EM ESTABELECIMENTO DE RESTRIÇÃO E PRIVAÇÃO DE LIBERDADE - GADERL. AFASTAMENTO REMUNERADO PARA ESTUDOS – ARE. EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL GARANTIDA POR LEI. SUPRESSÃO OU REDUÇÃO INDEVIDA DAS GRATIFICAÇÕES.
1. O artigo 165, inciso V, alínea “d”, da Lei Complementar no. 840/2011 considera como efetivo exercício o afastamento para participação em programa de treinamento regularmente instituído ou em programa de pós-graduação stricto sensu.
2. Já o artigo 29 da Lei n.o 5.105/2013 estipula que “fazem jus ao recebimento das Gratificações de que tratam os arts. de 18 a 25 os servidores da carreira Magistério Público que se afastem nos casos previstos em lei ou no art. 165 da Lei Complementar no 840, de 2011”.
3. Se a legislação de regência considera o Afastamento Remunerado para Estudo – ARE como período de efetivo exercício e a própria Gerência de Pagamento da Secretaria de Educação do Distrito Federal concorda com o “pedido encartado na inicial”, não se vislumbra violação ao postulado da Separação de Poderes.
4. A Súmula 37 do STF não serve para fundamentar o indeferimento da reinserção de gratificações suprimidas indevidamente da remuneração do servidor público.
5. Recurso conhecido e não provido.
6. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados 10% do valor da condenação.